Tribunal: TJSP
Processo: 1112439-98.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1112439-98.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOSE FERREIRA BOAVENTURA, é agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED
- COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido com multaV.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1112439-98.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 21.607
2
Agravo Interno Cível
Processo no 1112439-98.2018.8.26.0100/50001
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Agravante: José Ferreira Boaventura
Agravada: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Voto n. 21.607
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
–
Acórdão
–
Inadmissibilidade – Recurso que é adequado contra decisão
monocrática do relator – Recurso não conhecido com multa.
Trata-se de agravo interno ao Acórdão de fls.
306/311, que deu provimento ao recurso para extinguir a ação sem
resolução de mérito, pela carência da ação, decorrente da ilegitimidade
passiva, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, condenando-se o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa.
Sustenta o agravante que há contradição entre o que
ficou decidido no presente processo e o que consta da Súmula 101 do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconhece a legitimidade do
beneficiário para acionar diretamente a operadora, mesmo que a
contratação tenha sido firmada por seu empregador ou associação de
classe, tendo ainda, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no Recurso Especial 1.510.697-SP, reconhecido o usuário do
plano de saúde coletivo como parte legítima para ajuizar ação que busca
discutir a validade de cláusulas do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1112439-98.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 21.607
3
Pleiteia seja conhecido e provido o presente recurso,
alterando-se a decisão recorrida, para afastar a ilegitimidade passiva do
agravado, provendo o recurso de apelação, confirmando a r. sentença,
revertendo o ônus da sucumbência.
Foi apresentada contraminuta, pugnando-se pela
manutenção da decisão (fls. 12/19).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 1.021 do CPC/2015,
"contra decisão proferida pelo relator" caberá agravo interno, de maneira
que é manifestamente inadmissível contra o Acórdão.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do agravo
interno, por inadequação, com multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa, em conformidade com o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
terno